Tribunal: TJES
Processo: 5027253-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027253-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDALMO DE ALMEIDA CUNHA e outros
RECORRIDO: DENIO SCHEIDEGGER SCHERRER ELLER
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027253-02.2022.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ELCIA DE MELLO VILA FLOR e OUTROS

RECORRIDO
: DENIO SCHEIDEGGER SCHERRER ELLER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DE RUA EM VIA PÚBLICA. INVASÃO DE PROPRIEDADE VIZINHA. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE BARREIRAS FÍSICAS PARA EVITAR A PASSAGEM DOS ANIMAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“o autor reclama da conduta imputada aos requeridos consistente em alimentação de gatos de rua na porta de sua residência, que se localiza na mesma rua, ao lado da residência do requerente, que tem ocasionado, segundo relato da inicial, a proliferação dos animais, que, por sua vez, vem causando diversos danos à casa e ao veículo do autor, além de propiciar a propagação de doenças. O requerente destaca que os requeridos, embora já tenham sido notificados extrajudicialmente, continuam a alimentar os animais. Entende o autor que a conduta dos requeridos fere os direitos básicos de vizinhança e geram enormes transtornos, aborrecimentos e desgastes. Requer, por conseguinte, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais, no valor de R$1.773,00 (hum mil setecentos e setenta e três reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando os réus na obrigação de instalar telas e redes ao longo das aberturas existentes na área da frente, área dos fundos e no portão da casa dos requeridos, a fim de obstar a passagem dos animais por eles alimentados. Inconformado, o Requerido interpôs recurso inominado pugnando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a prática dos réus de alimentar gatos de rua em via pública gera responsabilidade por eventuais danos causados à propriedade vizinha.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o artigo 5º da Constituição Federal, inciso XXII ,garante aos cidadãos e estrangeiros
“o direito à propriedade”
. Mais adiante, a Carta Constitucional, em seu inciso XXIII, dispõe da necessidade da propriedade atender
“[...] a sua função social”
. Nesse sentido, o artigo 1.228, § 1º, do Código Civil cuidou de preceituar que o direito de propriedade deverá ser exercido
“[...] em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.”.
Ainda nesse contexto, o artigo 1.277 do mesmo diploma legal, ao disciplinar sobre o uso anormal da propriedade, assegura ao proprietário o direito de
“[...]
fazer cessar
as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e
à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
.”
(sublinhei).

6. Dito isso, o Requerente imputa ao Requerido a responsabilidade pela perturbação do sossego causada pelos gatos que invadem a sua residência. Afirma que o Requerido – vizinho confrontante – tem o hábito de depositar alimentos na porta de sua casa, atraindo os felinos para as proximidades e, consequentemente, invadindo o espaço de sua propriedade. Alega que os animais adentram sua varanda e sujam o espaço com fezes e urina, deixando manchas na parede, pelos e outros danos. As alegações do Autor são corroboradas por diversas imagens de circuito externo das câmeras de vigilância e fotografias, que foram anexadas aos autos em diversos IDs, demonstrando que, de fato, a conduta dos Réus – de alimentar os animais – tem causado os danos alegados ao Requerente. Mediante a esse cenário, em observância ao mencionado artigo 1.277 do CC, a Recorrente deve, de fato, adotar as providências necessárias para fazer cessar os prejuízos causados ao Recorrido, com a instalação de telas para evitar a passagem dos animais ao imóvel do Recorrido.

7. Acerto do ato sentencial. Fica mantida a r. sentença em seus próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)